Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-37.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VEÍCULOS AUTOMORORES. VENDA DIRETA. MONTADORA. CONSUMIDOR FINAL. LEI No 6.729/79. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. VENDA POR CONCESSIONÁRIA. FATO GERADOR CONFIGURADO. MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO DE CONFISCO. REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelações contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de anulação do crédito tributário e de cancelamento da CDA correlata, limitando a multa punitiva a 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido.

2. A Lei no 6.729/1979, que disciplina a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre, em seu art. 15, possibilita que, nas hipóteses ali especificadas, a empresa fabricante de veículos realize diretamente a venda ao consumidor final, sem que a concessionária participe da operação de venda ou que participe apenas na condição de intermediária, quando não atua como revendedora.

3. Havendo provas nos autos suficientes a corroborar a descrição contida no auto de infração, no sentido de que a venda do veículo ocorreu nas dependências da concessionária, com a atuação efetiva de seus funcionários, fica descaracteriza a hipótese de venda direta e configurada a ocorrência do fato gerador, de modo a incidir o ICMS na espécie.

4. A tese de que a multa punitiva imposta no percentual de 200% revela caráter confiscatório encontra respaldo na jurisprudência do STF, assim como em julgados deste Tribunal. Aquela Corte tem entendido pela limitação da multa punitiva a 100% do valor do tributo exigido.

5. Apelações desprovidas.